Tribunal: TJES
Processo: 0000288-91.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000288-91.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - TERMO INICIAL - RECEBIMENTO DO CARNÊ - SÚMULA 397, DO STJ - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INTERRUPÇÃO - DESPACHO QUE ORDENOU CITAÇÃO - DEMORA DO JUDICIÁRIO - INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROVEITO ECONÔMICO - TEMA 1.076, DO STJ - RECURSOS CONHECIDOS - NEGADO PROVIMENTO AO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E PARCIAL PROVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

1.
Sabe-se que a ação de execução de crédito tributário, conforme inteligência do art. 174, do CTN, possui prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do mesmo que se dá com o seu lançamento.

2
. Nos tributos tributos sujeito a lançamento de ofício, tendo por exemplo o IPTU, bem como a própria taxa de coleta de lixo, a notificação do contribuinte para o recolhimento do imposto perfectibiliza a constituição do crédito tributário, nos termos da Súmula 397, do Superior Tribunal de Justiça, que assim prevê: "
O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço
".

3.
Tendo em vista que a exigibilidade do crédito referente ao termo de inscrição nº 561/2008, objeto dos autos, iniciou-se no mês de janeiro do ano de exercício (01/01/1997), e a ação executória foi ajuizada apenas em 15/10/2002, manifesta a ocorrência da prescrição referente ao ano de 1997, em razão de ter sido superado o prazo quinquenal estabelecido no art. 174, do CTN.

4.
A época que foi proferido o despacho que ordenou a citação (29/07/2009), já se encontrava vigente a nova redação do inciso I, do art. 174, do CTN, que prevê que a prescrição é interrompida na data do despacho que ordenou a citação, e não pela citação pessoal, de modo que também se encontram prescritos os créditos referentes aos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.

5.
Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).

6.
Em observância ao texto legal e ao precedente vinculante citado, merece reforma a sentença para alterar os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo nos percentuais mínimos de cada um dos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, calculados sobre o valor do proveito econômico, que guarda exata correspondência com o valor da causa - R$ 133,003,83 (cento e trinta e três mil, três reais e oitenta e três centavos).

7
. Recursos conhecidos, sendo negado provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer os recursos, sendo negado provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000288-91.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que a análise dos apelos será feita de forma conjunta.

Conforme relatado, tratam-se de apelações interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos embargos à execução fiscal, acolheu parcialmente os embargos, pronunciando a prescrição do crédito tributário relativo ao termo de inscrição nº 1350/2005, compreendido na CDA nº 250/2009, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 57/64 - id. 5789130), sustenta a não ocorrência da prescrição, fundamentando que a contagem do prazo prescricional relativa ao crédito tributário de titularidade do Município teve início em 1997 e a presente Ação Executiva foi ajuizada em 2002, dentro, portanto, do prazo de 05 (cinco) anos previsto no caput do art. 174, do CTN.

Inicialmente, observa-se que no presente caso,
a ação executória tem como base a CDA nº 561/2008, o qual são cobrados IPTU e taxas de coleta de lixo e iluminação pública, relativos aos exercícios fiscais de 1997 a 2001.

Ao fundamentar a prescrição, assim consignou o magistrado:

[...]
Em se tratando de IPTU, mister deixar evidente a data de constituição do referido tributo, o que passo a explicar.

A constituição definitiva do crédito tributário se dá com a notificação do lançamento ao sujeito passivo, conforme art. 142 e art. 145, ambos do CTN, momento em que começa fluir o prazo de 05 (cinco) anos para que a Fazenda promova a cobrança coativa do crédito tributário.

E, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a notificação do lançamento, no caso de IPTU, se dá com a entrega do carnê, efetivada no endereço do contribuinte, sendo esse o teor do enunciado nº 397 da Súmula do STJ, senão vejamos: "
o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço
"

[...]

Isso posto, em que pese constar da CDA que a constituição do crédito se deu no primeiro mês do ano seguinte ao exercício, entendo que essa não é a realidade dos fatos, tendo em vista que, como é cediço,
as entregas dos carnês de IPTU se dão no primeiro mês do próprio exercício
[...]

Pois bem. Sabe-se que a ação de execução de crédito tributário, conforme inteligência do art. 174, do CTN, possui prazo prescricional de
5 (cinco) anos
contados da constituição definitiva do mesmo que se dá com o seu lançamento.

Nos tributos tributos sujeito a lançamento de ofício, tendo por exemplo o IPTU, bem como a própria taxa de coleta de lixo,
a notificação do contribuinte para o recolhimento do imposto perfectibiliza a constituição do crédito tributário,
nos termos da Súmula 397, do Superior Tribunal de Justiça, que assim prevê: "
O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço
".

Desse modo, tendo em vista que a exigibilidade do crédito referente ao termo de inscrição nº 561/2008, objeto dos autos, iniciou-se no mês de janeiro do ano de exercício (
01/01/1997
), e a ação executória foi ajuizada apenas em
15/10/2002
,
manifesta a ocorrência da
prescrição
referente ao ano de 1997, em razão de ter sido superado o prazo quinquenal estabelecido no art. 174, do CTN.

Neste mesmo sentido:

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa ao art. 201 do CTN, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. 2. Dessa forma, não se pode alegar que houve prequestionamento da questão, nem ao menos implicitamente. 2. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
3. Em obiter dictum saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firme de que nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN.
4. Recurso Especial não conhecido.
(
STJ
- REsp: 1664563 SP 2017/0071723-7, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN
, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017) - destaque.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA FISCAL. IPTU. APLICAÇÃO DA SUMULA 409 DO STJ. SÚMULA 397 DO STJ. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A espécie trata de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – declarado prescrito de ofício pelo juiz de origem em conformidade com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 409. 2.
A ação de execução de crédito tributário, na inteligencia do art. 174 do Código Tributário Nacional, tem prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do mesmo que se dá com o seu lançamento. 3. Pela regra estabelecida na Súmula 397 do STJ: "O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carne ao seu endereço" o lançamento do tributo se aperfeiçoa pela notificação do contribuinte e, a contagem do lapso prescricional terá inicio na data da efetiva notificação. 4. In casu, acertou o juiz de plano, haja vista que o tributo cobrado era referente ao exercício de 2008 e, uma vez ausente a data da notificação do contribuinte, aplicando a Súmula 397/STJ, chegou à conclusão de que a prescrição quinquenal em tela se iniciou em 01/01/2008 e findou-se em 01/01/2013. 5. A demanda foi protocolada em 30/04/2013, ou seja, já havia decorrido o prazo prescricional do tributo em tela, antes do ajuizamento da ação executiva. E, como não ocorrera nenhuma das causas suspensivas admitidas em lei, o tributo restou prescrito
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(
TJCE
- APL: 00327076520138060117 CE 0032707-65.2013.8.06.0117, Relator:
MARIA IRANEIDE MOURA SILVA
, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2016) - destaque.

De igual modo, denota-se que também se encontram prescritos aos créditos referentes aos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.

Isso porque, o inciso I, do art. 174, do CTN,
estabelece que o prazo prescricional quinquenal será interrompido pelo
despacho que ordena a citação
, que no presente caso se deu em
29/07/2009
, ou seja
,
data posterior a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, que ocorreu em 08/06/2005.

Sobre este ponto,

o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual, nas execuções fiscais em que o despacho que determina a citação seja anterior à vigência da nova redação dada pela Lei Complementar nº. 118/2005,
é aplicável a antiga redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que fixa como marco interruptivo da prescrição a data da citação pessoal do executado
(
STJ
, REsp 999.901/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 10/06/2009
).

Entretanto, conforme dito anteriormente, a época que foi proferido o despacho que ordenou a citação
(29/07/2009)
, já se encontrava vigente a nova redação do inciso I, do art. 174, do CTN, que prevê que
a prescrição é interrompida na data do despacho que ordenou a citação, e não pela citação pessoal.

Dessa forma, verifica-se que também se encontram prescritos os créditos referentes aos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.

Ademais, conforme bem fundamentado pelo magistrado, "
não há que se falar em demora do Judiciário em proferir o despacho citatório do executado. Isso porque, o Município de Vitória veio requerer, já em 15/09/2008, a substituição da primeira CDA exequenda (nº 608/2002), assim como a mudança do polo passivo da lide
".

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR 118/2005 - DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO EXEQUENTE – CUSTAS PROCESSUAIS – MUNICÍPIO – ISENÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Nas execuções fiscais em que o despacho que determina a citação seja anterior à vigência da nova redação dada pela Lei Complementar Federal nº. 118/2005, revela-se aplicável a antiga redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que fixa como marco interruptivo da prescrição a data de citação pessoal do devedor.
2. Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. (
TJES
, Apelação 0010703-22.2000.8.08.0024, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, 1ª câmara Cível, DJe 01/11/2023).

Superado tal ponto, passo ao exame do recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O Estado
requer a condenação do requerido em honorários advocatícios no valor de 20% do valor atualizado da causa, em respeito ao precedente vinculante do Tema nº 1.076, do STJ.

Sobre os honorários advocatícios, assim restou fundamentada a sentença:

[...] Em razão da causalidade, condeno o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios. Contudo, não considero razoável a fixação da verba segundo os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do § 3º do artigo 85 do CPC. Preponderando a causa não exigiu muito do esforço do trabalho dos procuradores, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e não realização de audiências, por exemplo.

Nesse sentido, tenho que a melhor solução é a fixação dos honorários segundo a regra do § 8º do mesmo artigo 85 do CPC. Assim, a embargante deverá arcar com honorários, equitativamente, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, que reputo razoáveis se arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível [...].

Apesar dos fundamentos lançados pelo magistrado,
verifica-se que no presente caso deve ser utilizado o proveito econômico como balizador da fixação dos honorários advocatícios, conforme o precedente vinculante (Tema 1.076) do Superior Tribunal de Justiça:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
STJ
. Corte Especial. REsp 1850512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730).

Ademais, conforme prevê o art. 85, § 6º, do CPC:

Art. 85

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Dessa forma, na presente execução fiscal os honorários advocatícios não devem ser fixados com base no disposto do § 8º, do Art. 85, do CPC, mas sim em observância aos §§ 2º, 3º, 4º, III, do mesmo artigo.

Assim, em observância ao texto legal e ao precedente vinculante citado, merece reforma a sentença para alterar os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo nos percentuais mínimos de cada um dos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, calculados sobre o valor do proveito econômico, que guarda exata correspondência com o valor da causa -
R$ 133,003,83 (cento e trinta e três mil, três reais e oitenta e três centavos).

Nesse sentido já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Dispõe o artigo 85, caput, § 2º, do CPC5, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo a fixação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, observar o percentual observar os limites previstos no §3º.
II. Consoante depreende-se do Tema Repetitivo 1076, firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”
III. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, ED no AI 5000026-79.2021.8.08.0000, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, 3ª Câmara Cível, DJe: 08/02/2023) - destaque.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO ENTE ESTATAL. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÂMETROS ESCALONADOS. CAUSA QUE ENVOLVE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)Em atenção ao tema 1.076 do STJ
:
i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP). 2)Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
. 3) Não há nenhuma mácula nos percentuais estabelecidos pelo douto magistrado, posto que dentro dos parâmetros previstos no § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, e considerando tratar-se de demanda que tramita desde o ano de 2009. 4) Agravo de instrumento conhecido e improvido. (
TJES
, AI 5003857-04.2022.8.08.0000, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJe 25/05/2023) - destaque.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INCIDÊNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Embargos à execução fiscal com sentença de procedência do pedido e fixação de honorários por apreciação equitativa dada o valor alto da causa.
2. Pretensão recursal de reforma da sentença com invocação do Tema Repetitivo 1076 do c. STJ. 3. Aplicação do Tema Repetitivo 1076 do c. STJ ao caso concreto, com reforma parcial da sentença e fixação da verba honorária nos percentuais mínimos previstos nas faixas dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC.
4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido. 5. Remessa necessária prejudicada. (
TJES
, RNAC 0006611-21.2016.8.08.0030, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, 4ª Câmara Cível, DJe 11/09/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apenas para alterar a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os nos percentuais mínimos de cada um dos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, calculados sobre o valor do proveito econômico, que guarda exata correspondência com o valor da causa, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença para 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)